Tribunal: STF
Processo: Pet 6890
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, foram homologados os acordos de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luis Reis Santana, nos termos do art. 4º, § 7º Lei 12.850/2013.



    Em 14.4.2021, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal e a anuência manifestada pela Procuradoria-Geral da República, foi deferida restituição dos bens apreendidos, a saber: “(i) 1 (um) telefone celular Marca Apple, Modelo Iphone 5, cor branca (FCC ID: BCG-E2642A. IC: 576C-E2642B, IMEI: 013984000375790); (ii) 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata, Serial No.: C02PJGQ5FVH7, Senha: Jm150599; (iii) 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata, Serial No.: C02HMCLVDV13, Senha: veritas”.



    Em nova manifestação conjunta (e.Doc.121), João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura solicitaram “a restituição do aparelho celular Iphone S6, model A1688 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579/E2946A Cor Space Grey”, entregue em 24.5.2018 aos cuidados dos Procuradores da República no Paraná Antônio Carlos Welter e Laura Tessler (e.Doc.122).



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pela “prorrogação do prazo para manifestação sobre a restituição do aparelho celular Iphone S6, model A1668 FCC ID: BCG-E2946A IC: 59C/E2946A, até que sejam prestadas informações pela Procuradoria da República no Paraná” (e.Doc.127). 



    Posteriormente (e.Doc.130), o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunica que reconheceu à Colaboradora Monica Regina Cunha Moura o direito de passar, a partir do dia 5.10.2021, ao cumprimento da próxima fase do cumprimento das penas premiais pelo período remanescente 



    Breve relato. Decido.



    2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).



    Na hipótese, os Requerentes almejam a restituição dos itens de sua propriedade apreendidos por ocasião da celebração dos seus acordos de colaboração premiada, consubstanciado em “aparelho celular Iphone S6, model A1688 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579/E2946A Cor Space Grey”, entregue em 24.5.2018 aos cuidados dos Procuradores da República no Paraná Antônio Carlos Welter e Laura Tessler (e.Doc.122).



    De acordo com a Procuradoria-Geral da República, são necessárias informações adicionais prévias à manifestação, razão pela qual expediu ofício “à Procuradoria da República do Paraná, local onde foi entregue o aparelho celular, conforme comprovante acostado pelos colaboradores, solicitando esclarecimentos sobre o andamento do expediente PR-PR-00009963/2018, notadamente sobre eventual juntada em auto(s) judicial(is) e/ou realização de perícias, bem como situações impeditivas à restituição do aparelho celular Iphone S6, model A1688 FCC ID:BCG-E2946A IC: 579C/E2946A cor Space Grey”. 



    Em tal panorama, o órgão ministerial solicita prazo adicional para posicionar-se sobre o pleito de restituição, para aferir a necessidade ou o interesse no acautelamento do material para subsidiar as investigações relacionadas aos acordos.



    À luz desse quadro, considerando o lapso decorrido desde o ofício direcionado à Procuradoria da República no Paraná (e.Doc.128), cumpre renovar vista à Procuradoria-Geral da República sobre a existência, ou não, de possíveis situações impeditivas à restituição do bem apreendido .



    3. Ante o exposto, defiro o pleito de dilação.



    Tendo em vista o lapso decorrido desde o ofício direcionado à Procuradoria da República no Paraná (e.Doc.128), renove-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se posicione sobre eventuais situações impeditivas à restituição do aparelho celular Iphone S6, model A1688 FCC ID:BCG-E2946A IC: 579C/E2946A cor Space Grey, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Certifique-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente